Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728331-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MARCIO ROBERTO ALVES DE AMORIM, ILAINE APARECIDA PAGLIARINI, MARIELZA MARTINS NUNES, DIEGO LIMA PAULI, BANCO PAN S.A, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por DIEGO LIMA PAULI, visando a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu em parte à impugnação da penhora de ativos financeiros, mantendo a constrição do valor de R$ 998,52 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), e determinou a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da executada, a ser realizada por consignação confiada ao órgão pagador, considerando a natureza alimentar da dívida em execução. O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 18582109, considerando o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça e da orientação até então adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Embargos de declaração interpostos pela embargante foram rejeitados no ID 18830223. A recorrente interpõe o Agravo Interno de ID 19075210, onde reitera a argumentação sustentada quanto a impenhorabilidade salarial, e junta documentos para demonstrar que não tem condições de suportar a medida constritiva, destacando, ainda, que houve alteração do entendimento jurisprudencial acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios (ID 19075210). Submetido o processo à conclusão, constata-se alteração de da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da penhora salarial para pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o julgamento do REsp 1815055/SP, conforme acórdão publicado no último dia 26 de agosto de 2020. É o Relatório. Decido. Considerando a nova orientação exarada pela Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é necessário o exercício de Juízo de Retratação da decisão que indeferiu a liminar vindicada pela recorrente, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC. Com efeito, a decisão singular desafiada no agravo interno foi prolatada de acordo com o entendimento da jurisprudência então prevalente nesse Tribunal de Justiça e no STJ, no sentido de que o crédito executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais também ostenta caráter alimentar, de acordo com o contido no art. 85, § 14, do CPC, legitimando a penhora de parte do salário do devedor, diretamente na fonte pagadora, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos moldes do art. 833, § 2o, do CPC. Esse entendimento vinha sendo consolidando no STJ, como se observa nos recentes precedentes a seguir ementados: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DOCPC/2015.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais.3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.5. Recurso especial provido.(REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBASSALARIAIS. ENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR.PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o,do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) No mesmo sentido, se orientava a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Turma Julgadora, como exemplificam os arestos adiante transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO.IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR.PRESENÇA. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833,IV, do CPC. II. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à expressão"prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 833 do CPC, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, o que engloba prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios sucumbenciais. IV. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão n.1121847, 07086430720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PENSÃO PARAPAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJE DESTA CORTE. A impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido deque os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da pensão da executada para pagamento de honorários advocatícios.(Acórdão n.1093892, 07013611520188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no último dia 26 de agosto de 2020 foi publicado acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1815055/SP, por maioria de votos, alterando o entendimento até então adotado, passando a adotar a conclusão de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios", confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020 - g.n.) Assim, o Superior Tribunal de Justiça alterou sua orientação jurisprudencial, de modo que se passa a não admitir a penhora de parcela da remuneração do devedor para quitação de honorários sucumbenciais, por não se tratar de hipótese que excepcione a regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o,do CPC. E na hipótese, considerando que a recorrente comprovou comprometimento de renda e que a remuneração por ela auferida não é excessivamente elevada, não se verifica, prima facie, que a situação se enquadre à exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, também da relatoria da Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGUI, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)." Assim, considerando a nova orientação da jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de salário para execução de honorários advocatícios, o valor da remuneração da agravante e a demonstração de comprometimento de renda, reconheço a probabilidade de provimento do recurso, e a presença de risco de dano grave de difícil reparação caso mantida a decisão agravada, com desconto de 15% (quinze por cento) de sua remuneração, fazendo jus à concessão do efeito suspensivo vindicado, na forma do art. 995, do CPC. Quanto ao pedido de levantamento de penhora de R$ 998,52 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), realizada em conta bancária, a irresignação da recorrente será apreciada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, já que prescinde cognição exauriente a respeito a constatação de origem e manutenção de natureza salarial dos valores constringidos. Diante do exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, considerando a publicação do acórdão no REsp 1815055/SP, reconheço a presença dos requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC e concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e dos descontos ordenados na remuneração auferida pela recorrente. Julgo prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao Juiz da causa, para imediato cumprimento. Considerando a publicação do acórdão no REsp 1815055/SP em 26 de gosto de 2020, e que não houve oportunidade para o agravado se manifestar sobre a nova orientação do STJ e sobre os novos documentos juntados pela agravante, concedo ao agravado o prazo de 15 (quinze) para se manifestar nos autos, em homenagem ao princípio do efetivo contraditório e da não surpresa. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator